Tribunal: STF
Processo: ARE 1563778
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI SOBRE VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA POR EMISSÃO DE CARNÊ OU BOLETO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.025/2021. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFA POR EMISSÃO DE CARNÊ OU BOLETO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO POR VERSAR SOBRE O CONTEÚDO DE CONTRATOS (DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL). APARENTE VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DAS NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA COMO PARÂMETRO NOS PROCESSOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EM ABSTRATO DE LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERIGO DE DANO. NORMA APTA A ALCANÇAR DIVERSAS ESPÉCIES DE CONTRATOS E NÃO APENAS CONTRATOS BANCÁRIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os Tribunais de Justiça dispõem de competência para exercer o controle de constitucionalidade em abstrato de leis e atos normativos estaduais e municipais tendo como parâmetro a Constituição Federal quando se tratar de norma de reprodução obrigatória ou se existir, na Constituição estadual, previsão de caráter remissivo nesse sentido.



    Além de as regras sobre competência legislativa previstas na Constituição Federal serem de observância obrigatória por todos os entes da Federação, a Constituição Paraibana estabelece expresso limite às competências do Estado da Paraíba, preceituando, no art. 7º, caput, que são a ele reservadas apenas as competências que não foram vedadas pela Constituição da República aos estados-membros.



    A Lei Estadual n. 12.025/2021, ao vedar a cobrança de tarifa por emissão de carnê ou boleto por instituições bancárias, imobiliárias e de ensino, por academias, clubes, condomínios e concessionárias de água, luz e telefone e por empresários individuais e sociedades empresárias em geral, versou sobre o conteúdo dos contratos a serem celebrados pelos organismos mencionados e, portanto, sobre tema próprio de Direito Civil e de Direito Comercial” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Não houve oposição de embargos declaratórios.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXII do art. 5º, incs. V e VIII e § 3º do art. 24 e o inc. V do art. 170 da Constituição da República. 



    Afirmou que “a lei estadual combatida, que proíbe a cobrança das taxas de emissão de boleto, é incontestavelmente constitucional” (fl. 12, e-doc. 8).



    Ressaltou que, “diversamente do que se aduziu na ADI, a lei não regulamenta questão de Direito Civil e Comercial, mas sim de Direito do Consumidor, que é afeto à competência legislativa concorrente da União e dos Estados-membros, motivo pelo qual a decisão exarada pelo e. Tribunal de Justiça da Paraíba merece ser reformada” (fl. 12, e-doc. 8).



    Sustentou que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção ao consumidor. Esse dispositivo constitucional reconhece a complexidade e a diversidade de interesses envolvidos na matéria, permitindo que tanto a legislação federal quanto as normas estaduais sejam elaboradas para atender às especificidades locais” (fl. 13, e-doc. 8).



    Pediu o provimento do recurso para “julgar improcedente in totum a presente ADI” (fl. 18, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “as interpretações mais modernas da Suprema Corte tendem a dar ‘ênfase à competência legislativa concorrente dos estados quando se tratar das relações de consumo’, conforme palavras do Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da ADPF 46, valorizando o entendimento da proteção à dignidade humana do consumidor” (fl. 6, e-doc. 14). 



    Pede seja admitido e provido o presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Como assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinalou:



    “(...) a Suprema Corte julgou inconstitucional norma de igual conteúdo editada pelo Distrito Federal, citando diversos precedentes da Corte no sentido de que, a competência legislativa concorrente, em sede de produção e consumo, não autoriza os Estados a disciplinarem relações contratuais dessa natureza.



    In casu, observando-se o teor dos dispositivos legais objeto desta ação não deixam dúvidas de que, a proibição de determinadas pessoas jurídicas de cobrarem taxa por emissão de carnê de pagamento ou boleto bancário de cobrança interferiu nas relações contratuais, porquanto vedou o repasse de custos das instituições e das empresas de comércio em geral cuja matéria só poderia ter sido versada em lei federal.



    Logo, evidente a sua incompatibilidade frente aos comandos constitucionais apontados.



    Como visto acima, cristalino que essa norma local, ao proibir a cobrança de taxa de cobrança de emissão de carnê de pagamento ou boleto bancário impôs limites injustificados ao âmbito da retribuição pecuniária das instituições privadas integrantes da Federação, ora demandante.



    Com efeito, verificado que os dispositivos da Lei Estadual nº 12.025/2021, ora impugnados afrontaram as garantias estabelecidas no art. 22, I e VII da Constituição Federal deve ser a presente ação julgada procedente e, por conseguinte, ser declarada a inconstitucionalidade da referida norma, com aplicação do efeito ex nunc.



    Face ao exposto, julgo procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 12.205/2021, do Estado da Paraíba/PB, que ‘dispõe sobre a vedação de cobrança de taxa por emissão de carnê ou boleto bancário, no âmbito do estado da Paraíba’, desconstituindo-o, em sua integralidade” (fls. 6-7, e-doc. 6).



    6. A pretexto de regular matéria de interesse do consumidor, a lei paraibana impugnada tratou de matéria de direito civil ao interferir em relações contratuais. A lei estadual invadiu matéria de competência legislativa privativa da União, como previsto no inc. I do art. 22 da Constituição da República e assentado no acórdão recorrido.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 11.699/2020 DA PARAÍBA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA CREDITÍCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (ADI n. 6.451, de minha relatoria, Plenário, 17.2.2021).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam ‘a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor’. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 6.207, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.083/2008 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE DETERMINADAS PESSOAS JURÍDICAS COBRAREM TAXA POR EMISSÃO DE CARNÊ DE PAGAMENTO OU BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL (ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EM SEDE DE DIREITO DO CONSUMIDOR (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NÃO AUTORIZA OS ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL A DISCIPLINAREM RELAÇÕES CONTRATUAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto compete privativamente à União legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.228, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/9/2017; e ADI 4.701, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014. 2. In casu, a Lei 4.083/2008 do Distrito Federal, ao proibir determinadas pessoas jurídicas de cobrarem taxa por emissão de carnê de pagamento ou boleto bancário de cobrança, interferiu em relações contratuais, pois vedou o repasse de custos relativos à viabilização de determinada forma de pagamento pelo fornecimento de bens e serviços, matéria que somente poderia ter sido versada em lei federal. 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.083/2008 do Distrito Federal” (ADI n. 4.090, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.9.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E SECURITÁRIO. LEI 23.993, DE 2021, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMAS DE PROTEÇÃO AOS CONSUMIDORES FILIADOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE SOCORRO MÚTUO NO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma que, a pretexto de proteger os consumidores, disciplina atividade regulada pela União é formalmente inconstitucional. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 7.099, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.8.2023).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.461.965/DF, de minha relatoria, DJe 21.10.2023; e RE n. 1.360.974/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.2.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora